Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705426-59.2023.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SANTANA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado e manobra perigosa em veículo automotor consumados. Materialidade e autoria demonstradas. Desistência voluntária não configurada. Sentença mantida. Recurso negado provimento. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e de realização de manobra perigosa em veículo automotor (art. 308 do CTB). A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática dos crimes descritos no art. 157 do Código Penal e no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pede a absolvição por insuficiência probatória e reconhecimento de desistência voluntária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) não há prova suficiente para a condenação; e, (ii) se o acusado desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito. III. Razões de decidir. 1. O crime de roubo consuma-se quando o agente se torna possuidor da “res furtiva”, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica. Desistência voluntária não caracterizada. 2. Pratica o delito do art. 308 do CTB quem realiza atos de manobras que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada, como a conduta conhecida como “cavalo-de-pau”. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Afirma que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64796021): "(...) Extrai-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, além das declarações dadas pelo próprio réu, que o objeto foi subtraído com o emprego de grave ameaça por meio de faca durante a ação delituosa, restando claramente configurado o delito de roubo. Ainda que réu insista na negativa dos fatos, as provas colhidas em juízo e na fase policial não deixam espaço para qualquer dúvida a esse respeito. A vítima, quando ouvida em juízo, manteve a linha de raciocínio do que já haviam dito durante o inquérito. Dessa forma, a versão apresentada pelo acusado, de que não haveria meios probatórios aptos a confirmar a autoria do delito a ele imputado, não merece prosperar porque se mostra completamente destoante das outras provas colhidas em juízo, como se vê a partir dos trechos dos depoimentos transcritos acima." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (AgRg no HC 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021